Tribunal: STF
Processo: Rcl 66281
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento a recurso extraordinário por ele interposto, aplicado indevidamente a orientação contida no Tema 339 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ser evidente a ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, incidindo ao caso o Tema 670/STF, pois não foram analisadas as teses defensivas ventiladas.



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da recorrente. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional.



    Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente. 



    De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 339 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente